Tribunal: TJDFT
Processo: 0716106-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716106-87.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEAP-CENTRAL DE ALIMENTOS PORCIONADOS LTDA AGRAVADO: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CEAP – CENTRAL DE ALIMENTOS PORCIONADOS LTDA contra decisão do juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Proc. n. 0026142-13.2016.8.07.0007), em ID 184584406 (autos originários), ajuizada em seu desfavor por BONASA ALIMENTOS S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (agravada), que indeferiu impugnação à penhora. Inicialmente, a agravante informa que, primeiramente, a exequente, ora agravada, ajuizou execução de título extrajudicial, no montante de R$ 10.349,96 (dez mil trezentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos), atualizada para R$ 23.222,26 (vinte e três mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos), e, após o Juízo determinar a busca e apreensão de bens, para satisfação da dívida, encontrou um veículo de placas PAH – 8485, conforme pesquisa nos autos (ID 83318495), em 10/02/2021, todavia a penhora foi negada, em razão de que constava, no seu registro, a restrição de alienação fiduciária (ID 83318501), quando a parte agravante manifestou-se contrariamente, conforme decisão de ID 102009835. Relata que, mais recentemente, em 12/04/2023, embora tenha havido prévia manifestação negativa de interesse na penhora do referido veículo, o bem, novamente, foi objeto de constrição judicial, em virtude de pesquisa realizada pelo Juízo a quo, através de pesquisa conhecida como “teimosinha”, quando deveria recair sobre ativos encontrados em pesquisa via SISBAJUD. Diz que, não obstante a manifestação da parte exequente em sentido contrário, em 08/05/2023, em que requereu a conversão da restrição de transferência do bem, em penhora, a situação do bem não se alterou, permanecendo sob alienação fiduciária, não pertencendo à parte executada e, assim, não poderia ser objeto de penhora. O agravante aduz as seguintes questões: (a) embora o julgador tenha admitido a penhora de veículo com alienação fiduciária, conforme inc. XII do art. 835 do CPC, o entendimento do TJDFT sobre a penhora de automóvel com alienação fiduciária é diverso do adotado pela decisão recorrida; (b) ainda que admita a penhora sobre direitos aquisitivos do devedor sobre o automóvel, não se pode admitir a avaliação, remoção e circulação, porque não pode expropriar o bem, até a resolução do ônus; (c) o bem é impenhorável, por se tratar de veículo utilizado para entrega de produtos aos seus clientes, bem como não é acertada o entendimento sobre essencialidade do bem penhorado, pelo que tem proteção prevista no inc. V, do art. 833 do CPC; (d) há excesso de penhora, porquanto o veículo vale mais do que o dobro do valor executado, ao passo que, caso o bem seja expropriado em leilão, o valor pode ser reduzido em até 50% do valor de mercado, podendo haver composição entre as partes, com o auxílio do próprio juiz. Pleiteia a recebimento do recurso com efeito suspensivo, sustando-se, liminarmente, a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. No mérito seja provido, em definitivo, cassar a decisão agravada, determinando-se que proceda ao desfazimento de constrição judicial outrora deferida. Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, transcrevo excerto da decisão agravada: O executado CEAP-CENTRAL DE ALIMENTOS PORCIONADOS LTDA - ME apresentou impugnação à penhora do veículo FIAT/FIORINO 1.4 FLEX, 2015/2016, placa PAH8485, chassi 9BD26512MG9041712 (ID 171929872), na qual aduz, em síntese, que: (a) o veículo é impenhorável, na forma do artigo 7A do Decreto-Lei no 911, de 1o de outubro de 1969, pois não compõe o seu patrimônio, uma vez que se encontra sob alienação fiduciária; (b) o veículo é impenhorável, na forma do inciso V do artigo 833 do CPC, porque é essencial para o exercício da sua atividade econômica como microempreesa; (c) o veículo é impenhorável porque o seu valor médio de mercado é de R$ 50.630,00, ou seja, praticamente o dobro do valor atualizado da dívida R$ 25.905,71 Sucintamente relatados, decido. A pretensão do devedor não reúne condições para ser deferida, pois são tênues as alegações de impenhorabilidade do veículo, as quais, analiso de forma articulada, a seguir: (a) O impedimento de penhora de bem por estar gravado com alienação fiduciária carece de provimento, porque a penhora recaiu somente sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, com preservação da garantia real do credor fiduciário, o que há muito é admitido pela jurisprudência e está positivado no inciso XII do artigo 835 do Código de Processo Civil. É cediço que a garantia real por alienação fiduciária transfere o objeto da garantia do patrimônio do devedor fiduciante para o patrimônio do credor fiduciário, ainda que temporariamente, mas ao menos enquanto não quitado o contrato principal. Assim, o veículo não pertence ao patrimônio do devedor, mas sim ao patrimônio do credor. Enquanto não quitado o contrato principal ou perdurar o registro do gravame, o devedor fiduciante possui tão somente direitos pessoais sobre os veículos financiados, proporcionais ao número de parcelas quitadas. Assim, cabível a penhora sobre direitos do veículo especificado. Para assegurar a constrição, foi determinada a anotação de restrição no sistema RENAJUD, quanto à transferência do veículo (ID 155350929). Contudo, o credor fiduciante (BANCO DO BRASIL S/A) ainda não foi oficiado para que informe quantas parcelas já foram pagas pelo executado e o respectivo saldo devedor, o que será feito oportunamente pois se trata de credor privilegiado sobre o bem indicado. (b) Já a indisponibilidade do bem para o exercício da atividade econômica não está demostrada pelas provas apresentadas, porquanto “os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”, mencionados no inciso V do artigo 833 do CPC, são aqueles efetivamente inerentes ao exercício da profissão e intrinsecamente indispensáveis a ela, como o estetoscópio do médico, o martelo do ferreiro, a serra do marceneiro, os códigos de legislação dos operadores do direito, o veículo do taxista etc. Assim, o automóvel só pode ser considerado instrumento de trabalho essencial ao motorista profissional ou sociedade empresária que o utiliza para o transporte remunerado de coisas ou passageiros, mas não quando tratar-se de utilidade para a executada, visto que a empresa possui como atividade econômica principal o "Comércio varejista de laticínios e frios" (consulta CNPJ anexa), o qual não depende exclusivamente do veículo para manter suas atividades, podendo valer-se de veículos de aluguel ou de outros meios. Ou seja, a expropriação do automóvel em nada impedirá o devedor de exercer suas atividades principais, tampouco causará sua falência ou recuperação judicial, o que fragiliza seus argumentos nesse inglório propósito. (c) A alegação de excesso a penhora não prospera, uma vez que a execução iniciou-se no ano de 2016 e foram exauridos, por vezes, os meios menos gravosos para a satisfação do débito nos termos do artigo 835 do CPC. Verifica-se também que o executado, apesar de alegar ser a medida executiva muito gravosa em face da cobrança, não indicou outros meios mais eficazes e menos onerosos que poderiam substituir o veículo porém, a ausência de bens, resulta na manutenção dos atos executivos já determinados conforme artigo 805 do CPC. Salienta-se também que, o valor de mercado do veículo (ID 171929872 - R$ 50.630,00), difere dos direitos pessoais/aquisitivos do executado sobre o bem, o qual é menor visto existência de alienação fiduciária sobre o bem e que será apresentado pelo credor fiduciante em momento futuro. Em mesma linha, verifica-se que o débito em cobrança é maior que o alegado pois, a planilha de débitos juntada ao ID 165551489, foi atualizada até a data 17/07/2023 e, na efetivação da penhora, será atualizada à data correspondente. E, por fim, o bem pode ser expropriado, em tese, por até 50% por cento do valor da avaliação, o que ofusca ainda mais a alegação de excesso da penhora. Posto isso, rejeito de plano a impugnação e determino: Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC1). Cediço que, por um lado, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção dos respectivos efeitos houver (a) risco de dano grave (de difícil ou impossível reparação) e ficar demonstrada a (b) probabilidade de provimento do recurso (art. 995, CPC/2015[1]). Pois bem, no presente caso, tendo-se em mente a limitação da cognição, típica deste momento processual, não se vislumbra a presença do perigo da demora, necessário para a suspensão da decisão recorrida. Com efeito, não há elementos de convicção nos autos que levem ao entendimento de que esteja presente o perigo de dano, tendo em vista a penhora de futuros direitos aquisitivos do devedor fiduciário (art. 835, inc. XII do CPC[2]). Em que pese o inconformismo da agravante, não restou comprovada a alegada essencialidade do bem para o funcionamento de empresa, o que, eventualmente, permitia a retirada da penhora sobre o referido automóvel, com lastro no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil. Também não há demonstração de que a restrição lançada no automóvel indicado se mostra extremamente onerosa ao executado, ocasionando prejuízo à continuidade da atividade empresarial, o que ofenderia o regramento do art. 805 do CPC[3], que se dedica à produção de laticínios e produtos congêneres, como por exemplo, a penhora de câmara frigorífica ou freezers, ou batedeira industrial. Assim, ainda que o veículo penhorado fosse utilizado em uma das atividades desenvolvidas pela empresa, não obstante não haver evidência nesse sentido, sua indisponibilidade não impediria o prosseguimento das atividades comerciais, conforme acima comentado. Ademais, a decisão recorrida não determinou a imediata apreensão do bem, em favor do exequente, mas, apenas, do futuro direito aquisitivo da propriedade do bem. Destaca-se que o ora agravado/exequente, consignou que “concorda que a penhora seja limitada à transferência, permitindo-se a sua circulação, de modo a não prejudicar as atividades da empresa” (ID 155609395 – autos originários). Em reforço argumentativo, eis julgados desta Corte de Justiça sobre casos análogos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PENHORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. ALEGAÇÃO DE QUE A EXPROPRIAÇÃO DO BEM PENHORADO CAUSARÁ PREJUÍZO OPERACIONAL À EMPRESA. AUSÊNCIA DE PROVA. 1. (...) 2. A jurisprudência pátria caminha no sentido de que a impenhorabilidade de bens essenciais ao exercício profissional pode ser estendida, excepcionalmente, à pessoa jurídica desde que de pequeno porte ou microempresa ou, ainda, firma individual, e se os bens penhorados forem, de fato, indispensáveis e imprescindíveis à sobrevivência do negócio (REsp 1355000/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016). 3. A alegação de que o bem seria essencial à atividade da empresa não foi comprovada na origem. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1675647, 07228004320228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. BENS UTILIZADOS COMO FERRAMENTAS ESSENCIAIS AO TRABALHO. BENS NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A impenhorabilidade das ferramentas, utensílios e instrumentos úteis ao exercício da atividade laboral só se aplica nos casos em que o bem é utilizado como ferramenta essencial de trabalho ou é absolutamente necessário ao exercício da função. 2. No caso dos autos, embora se trate de empresa individual de responsabilidade limitada, o que permitiria a aplicação da regra da impenhorabilidade inscrita no artigo 833 do CPC, não há qualquer prova acerca da essencialidade dos bens constritos, sendo certo que, por ser a impenhorabilidade em benefício da pessoa jurídica medida excepcional, sua essencialidade deveria estar cabalmente comprovada nos autos. 3. A agravante não se não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar que a penhora dos equipamentos de informática inviabilize o exercício da atividade comercial, sendo-lhe indispensável, o que afasta a proteção legal estabelecida pela impenhorabilidade. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1396574, 07320260920218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 14/2/2022). Insta consignar que a agravante foi nomeada na decisão guerreada, como depositário fiel do bem penhorado e, portanto, continuará a usá-lo em sua atividade, não havendo, por ora, perigo de afetação da atividade empresarial, sendo este mais uma razão para se negar o efeito suspensivo ao recurso. Ademais, pelo que deflui dos autos, sobretudo diante da pesquisa SISBAJUD, não encontraram bens outros para satisfação da execução, de modo que esgotadas as tentativas de penhora, bem assim, de execução de bens de forma menos onerosa, conforme art. 805 do CPC[4]. Está claro, portanto, que não houve a devida demonstração acerca do perigo de dano, o que, por certo, inviabiliza a antecipação pretendida pela instituição bancária agravante. Por fim, deve-se esclarecer que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos legais acima reportados, INDEFIRO o pedido de concessão liminar, de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 25 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; [3] Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. [4] Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.